Tribunal: TJMT
Processo: 1052333-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052333-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAMELA ANGELA PEREIRA - CPF: 474.081.701-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
REVISÃO DE FATURAS COM DANO MORAL
– FATURAS EXCESSIVAS E DISCREPANTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA REGULAR – REVISÃO DETERMINADA – DANO MORAL – AUSENTE – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME NÃO FOI NEGATIVADO – PROVIMENTO EM PARTE.

1-
Pelo cálculo das faturas anteriores, pode-se concluir, de fato, elevada cobrança que difere muito do registro de kWh dos meses que antecederam faturas em discussão, e a apelante não demonstrou que estaria agindo no exercício regular do seu direito.

2- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1052333-39.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: PAMELA ANGELA PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida em autos de Revisão de Débito c.c Dano Moral e Tutela de Urgência n. 1052333-39.2019.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
PAMELA ANGELA PEREIRA,
em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora por PAMELA ANGELA PEREIRA para determinar o refaturamento das faturas referente aos meses de outubro/2019, abril/2020 e maio/2020 pela média dos ultimos 12 (doze) meses, bem como, para CONDENAR a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento no valor de R$ 9.980,00 (nove mil e novecentos e oitenta reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária a partir deste decisum
”, além de “
custas e honorários advocatícios [...] em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC
” (id. 135607655).

A apelante diz que “
o magistrado andou mal ao determinar a revisão das faturas em discussão, sobretudo porque desconsiderou importantes pontos abordados na contestação: (i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel
”.

Afirma que “
os consumos contestados são compatíveis com a carga instalada no imóvel e NÃO DESTOAM DE FATURAMENTOS JÁ REGISTRADOS, conforme evidencia o histórico da unidade, pelo qual se nota que, em diversos meses, o imóvel chegou a consumir uma quantidade de energia elétrica que se assemelha aos valores questionados nos autos
”.

Defende que “
o juízo de primeiro grau desconsiderou o fato de que a unidade consumidora sempre alternou períodos de elevado e baixo consumo e que o faturamento contestado recaiu sobre um período em que se registra as temperaturas mais quentes do ano, portanto no qual o uso de eletrodomésticos como refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado aumenta consideravelmente
”.

Aduz que “
não deve prosperar o pleito declaratório, porquanto o débito em questão foi regularmente contraído, de modo que não há razões para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos
”.

Entende que “
O valor da indenização arbitrado pelo juiz, além de mostrar-se abusivo, dá margem ao enriquecimento sem causa da parte recorrida, que advém da desproporção entre o suposto dano sofrido e o vultoso valor arbitrado para sua compensação
”.

Pede o provimento do recurso com a improcedência dos pedidos, ou redução da compensação (id. 135607658).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 135607661).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida em autos de Revisão de Débito c.c Dano Moral e Tutela de Urgência n. 1052333-39.2019.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
PAMELA ANGELA PEREIRA,
em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora por PAMELA ANGELA PEREIRA para determinar o refaturamento das faturas referente aos meses de outubro/2019, abril/2020 e maio/2020 pela média dos últimos 12 (doze) meses, bem como, para CONDENAR a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento no valor de R$ 9.980,00 (nove mil e novecentos e oitenta reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária a partir deste decisum
”, além de “
custas e honorários advocatícios [...] em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC
” (id. 135607655).

Em casos análogos, esta Câmara tem entendido que,
“Nas ações que versam sobre

cobrança
atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil”
(N.U 1004345-51.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

No
caso dos autos, a parte apelante tenta esclarecer que as faturas anteriores à das apontadas pela parte autora teriam praticamente a mesma média de consumo, de modo que não haveria cobrança excessiva.

Na sentença, destacou-se as discrepâncias, fundamentando-se que “
no histórico de consumo do ano de 2019 acostada ao ID n. 35327099, as seguintes marcações: 09/2019 (466kWh); 08/2019 (444 kWh); 07/2019 (381kWh); 06/2019 (323kWh); 05/2019 (318 kWh); 04/2019 (291 kWh); 03/2019 (326kWh); 02/2019 (313 kWh) e 01/2019 (354 kWh)
” e que “
o período reclamado apresentou as seguintes marcações: outubro/2019 (676 kWh), abril/2020 (950kWh) e maio/2020 (857 kWh)
”.

Depreende-se, do histórico apresentado na sentença, que a média de consumo da parte apelada sempre estava na casa dos 300kWh, entretanto, em outubro de 2019 e em abril e maio de 2020, circularam entre 670 e 950kWh, o que é, realmente, abrupto.

Destaca-se que, nos meses anteriores ao ajuizamento da ação, entre janeiro de 2018 e setembro de 2019, a média de consumo da apelada é de 341kWh, conforme tabela apresentada na inicial (id. 135600703) e, a partir de outubro de 2019, o consumo quase sobrou, chegando a 676kWh.

Portanto, pelo cálculo das faturas anteriores, pode-se concluir, de fato, elevada cobrança que difere muito do registro de kWh dos meses que antecederam faturas em discussão, e a apelante não demonstrou que estaria agindo no exercício regular do seu direito.

A mera presunção de que a parte autora teria aumentado o consumo de energia e que o clima estaria diferente na época do ano da cobrança, não convence, já que, como demonstrado nos autos, nos mesmos meses de anos diferentes a cobrança teria se elevado para praticamente o dobro.

Logo, o caso é de manutenção do refaturamento, tal como determinado na sentença.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – CONSTATAÇÃO – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, o qual deverá ter o valor do refaturamento do consumo do mês em discussão apurado pela média constante do laudo pericial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em valor excessivo
.” (N.U 1032923-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA
IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária de energia da ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral
.” (N.U 1027708-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

Ne
ste contexto, nota-se que a apelada não demonstrou a existência de cobrança devida, com exercício regular do seu direito, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Quando ao dano moral, no presente caso não há negativação, suspensão do fornecimento de energia ou qualquer outra situação que ofensa a honra ou a dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
firmado no sentido de que
não
deve ser reconhecida a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.

Não se depreende qualquer atitude acrescida da cobrança indevida que posse gerar o dano moral, com ofensa à dignidade e à imagem da apelante, que, repito, esteve com seu nome preservado perante seus credores e à praça.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade.

Cito precedentes do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ.

1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.

3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido.

4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes.
A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior.

5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito.

6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF.

8. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.628.556/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017-destaquei).

Este Tribunal também tem decidido neste sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÍVIDA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA
– INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.
Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas
.” (N.U 1010008-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO e afasto a condenação em compensação por dano moral.

Condeno ambas as partes em 50% das custas e honorários, que arbitro em 15% do valor atualizado da causa.

Exigibilidade suspensa em relação à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022